Tribunal: TJDFT
Processo: 0723926-22.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO INSS. FRAUDE. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORTUITO INTERNO. CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DANOS MATERIAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORMA SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pelo requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual conduta ilícita praticada pela instituição financeira. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada.
2. O enunciado de Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça prevê que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Enunciado de Súmula no 479 do STJ).
4. No caso, o banco réu não desincumbiu do encargo de provar a ausência de fraude na celebração do contrato de empréstimo discutido nos autos. É se de notar que, apesar de defender que não teria relações com o correspondente bancário, tanto o numerário quanto o contrato averbado no extrato do INSS em nome do autor foram realizados pelo réu/apelante, após a contratação, supostamente intermediada pela segunda ré.
5. Configurado fortuito interno, que caracteriza a existência de ato ilícito com responsabilidade da instituição financeira, mostra-se cabível a declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes e consequente reconhecimento de ausência de débito.
6. Na hipótese, cabível a restituição na forma simples das parcelas indevidamente descontadas em contracheque, considerando que o banco teve a notícia de possível irregularidade a partir da citação no presente processo, não se verificando por parte da instituição demandada violação da boa-fé objetiva.
7. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido.